Tribunal: TJMT
Processo: 1021061-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1021061-19.2020.811.0000
Recorrente: DÉLIA ROCHA SANTOS
Recorrida: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 95818976) interposto por DÉLIA ROCHA SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 76030963):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE E REDUZIU O VALOR DAS ASTREINTES – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE C. CORTE – DECISUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A multa pelo não cumprimento de decisão judicial não faz coisa julgada, portanto sua redução para que sejam atendidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade é cabível em qualquer momento processual (TJMT. RAI 140340/2013). (RAI n° 1021061-19.2020.811.0000, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/02/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 92798476.
A recorrente alega em suas razões:
(i) violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II do CPC ao argumento de que houve omissão quanto a análise da proporcionalidade da multa arbitrada
(ii) contrariedade ao art. 537, § 1°, I, do CPC, ao fundamento de que no caso versando não poderia haver limitação da astreinte, de modo a não superar o valor da condenação (objeto da ação). Registra ainda que o dispositivo legal retira do julgador a possibilidade de modificar o valor da multa já vencida.
(iii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 96000951).
Devidamente preparado (Certidão de id. 96051023).
Contrarrazões (id. 99026987).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, tem-se que o presente recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos, sendo omisso em relação a proporcionalidade da multa fixada.
Na hipótese dos autos, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“Com efeito, o valor da astreinte pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o quantum arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, (...).
[...]
Assim, se restar observado que a multa fixada extrapolou os limites da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, esta pode ser minorada ou majorada.
Na hipótese, nota-se que o importe de R$194.000,0 (atualmente correspondendo ao valor de R$261.000,00), a título de astreintes, foge às raias da razoabilidade, mormente porque os danos morais foram fixados no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).
Desta forma, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e ainda, para não gerar enriquecimento indevido da parte exequente, entendo que deve ser mantida a decisão que bem reduziu o valor da multa para R$15.000,00 (quinze mil reais).” (grifei)
Com efeito, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ, também aplicável a línea “a”do permissivo constitucional, preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso dos autos, a recorrente alega negativa de vigência ao art. 537, § 1°, I, do CPC, argumentando a impossibilidade de que juiz modifique o valor de multa já vencida, não podendo limitá-la.
Consigne-se, entretanto, que a decisão deste Sodalício não esta dissonante da orientação da Corte Superior. Assim ponderou o órgão fracionário deste Sodalício:
“Em relação à possibilidade de análise do valor da multa arbitrado anteriormente nos autos e confirmado na sentença, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que a decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.
[...]
Com efeito, o valor da astreinte pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o quantum arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, verbis:
‘Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1°. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento’.
Assim, se restar observado que a multa fixada extrapolou os limites da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, esta pode ser minorada ou majorada.
Na hipótese, nota-se que o importe de R$194.000,0 (atualmente correspondendo ao valor de R$261.000,00), a título de astreintes, foge às raias da razoabilidade, mormente porque os danos morais foram fixados no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).
Desta forma, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e ainda, para não gerar enriquecimento indevido da parte exequente, entendo que deve ser mantida a decisão que bem reduziu o valor da multa para R$15.000,00 (quinze mil reais).” (grifei)
A propósito, no mesmo sentido do acórdão hostilizado:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. O valor da multa cominatória não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, inclusive em cumprimento de sentença, caso se revele excessivo ou insuficiente (art. 537, § 1°, do Código de Processo Civil). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1804507/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 4. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO VEDAÇÃO. 1. Ação declaratória, em fase de cumprimento de sentença. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. É lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1o do artigo 537 do CPC/2015, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando entender ser esta insuficiente ou excessiva. Precedentes do STJ. 4. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1442666/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)” (grifei)
Portanto, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso, quanto a alegada afronta ao art. 537, § 1°, I, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior, razão pela qual o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso o recurso não alcança seguimento, pois o recorrente tão somente pretende provocar o reexame de matéria fático-probatória para reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria em óbice sumular.
No caso dos autos, as conclusões do órgão fracionário deste Sodalício em relação à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, ensejando a necessidade da reparametrização em razão do “quantum” atingido da multa, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, porquanto, a via especial não comporta reexame de premissas fático-probatórias, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. OFENSA AO ART. 5°, XXXVI, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 2. VIOLAÇÃO AO ART. 6°, § 1°, DA LINDB. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. 3. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. 3.1. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. O valor da multa cominatória não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, inclusive em cumprimento de sentença, caso se revele excessivo ou insuficiente (art. 537, § 1°, do Código de Processo Civil/2015). 3.1 Modificar o entendimento do Tribunal local, quanto ao valor das astreintes após o redimensionamento efetuado pelo Tribunal originário, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1790775/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. A redução da multa foi feita com base na apreciação fático-probatória da causa, porquanto a segunda instância entendeu como elevada a quantia executada. Essa conclusão atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 5. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, ficando portanto prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1802308/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça